Tribunal: TJBA
Processo: 8048775-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048775-21.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): JORGE KIDELMIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA FILHO, JEFFERSON MESSIAS AGRAVADO: DANIELA DE FREITAS SOUZA Advogado(s):LUIG ALMEIDA MOTA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA DE CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DECISÃO VINCULANTE DO STF. RECONHECIMENTO DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pela EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA contra decisão do Juízo da 6ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que, nos autos da Ação Ordinária nº 8047499-49.2025.8.05.0001, ajuizada por candidata aprovada em concurso público, deferiu tutela de urgência para determinar sua imediata nomeação e posse no cargo de Agente Administrativo, sob pena de multa. A agravante sustentou ausência dos requisitos legais para concessão da tutela, alegando mera expectativa de direito, ausência de preterição e validade das contratações terceirizadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a contratação de terceirizados para exercer as mesmas funções do cargo público disputado configura preterição arbitrária e imotivada, ensejando o direito subjetivo à nomeação de candidata aprovada fora do número de vagas previstas no edital. III. RAZÕES DE DECIDIR O exercício do juízo de retratação pelo relator, com base em decisão vinculante superveniente do STF, não configura nulidade processual, sendo autorizado pelo art. 1.021, § 2º, do CPC e compatível com os princípios do contraditório, da cooperação e da não surpresa. A decisão do STF na Suspensão de Liminar nº 1.816/BA, proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, reconhece a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada no cOncurso regido pelo Edital nº 001/2022 da EMBASA, ao constatar a contratação de terceirizados durante a vigência do certame para exercer funções idênticas às previstas no edital. A terceirização em entidades da Administração Pública indireta deve respeitar os limites constitucionais, não podendo ser utilizada como subterfúgio para burlar a exigência de provimento por concurso público (CF, art. 37, II), sob pena de configurar violação à moralidade e à impessoalidade administrativas. A preterição resta caracterizada mesmo quando a contratação de terceirizados ocorre em município diverso, desde que pertencente à mesma regional de provimento definida no edital, o qual admite mobilidade geográfica intrarregional. A tutela de urgência foi corretamente deferida pelo juízo de origem, com base em provas que demonstram a existência de certame válido, contratação de terceirizados com identidade funcional e necessidade de provimento efetivo, conferindo à candidata o direito subjetivo à nomeação. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8048775-21.2025.8.05.0000, em que figuram, como agravante, EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/ - EMBASA, e, como agravada, DANIELA DE FREITAS SOUZA, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)